Tribunal: TJSP
Processo: 3001337-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSOR - PERCEPÇÃO DE GDPI EM LICENÇA SAÚDE – Pretensão de restabelecimento do pagamento da Gratificação de Dedicação Plena e Integral – GDPI durante período em que permanecer em licença saúde.
Decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos efetuados a título de GDPI.
TUTELA DE URGÊNCIA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSOR - PERCEPÇÃO DE GDPI EM LICENÇA SAÚDE – Pretensão de restabelecimento do pagamento da Gratificação de Dedicação Plena e Integral – GDPI durante período em que permanecer em licença saúde.
Decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos efetuados a título de GDPI.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional verificada – Presença de fumus boni iuris e periculum in mora – Percepção de verba de natureza salarial durante licença saúde – Artigo 91, parágrafo único, da Lei do Magistério, que, a princípio, aplica-se ao caso.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001337-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada MELISSA ALEXSANDRA CLEMENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001337-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
3001337-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA:
MELISSA ALEXSANDRA CLEMENTE
VOTO 32777 ct
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA

PROFESSOR - PERCEPÇÃO DE GDPI EM LICENÇA SAÚDE
Pretensão de restabelecimento do pagamento da Gratificação de
Dedicação Plena e Integral GDPI durante período em que
permanecer em licença saúde.
Decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência,
para determinar a suspensão dos descontos efetuados a título de
GDPI.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 Necessidade
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo Condição
excepcional verificada Presença de fumus boni iuris e periculum
in mora Percepção de verba de natureza salarial durante licença
saúde Artigo 91, parágrafo único, da Lei do Magistério, que, a
princípio, aplica-se ao caso.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Melissa Alexsandra
Clemente em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando o
restabelecimento do pagamento da Gratificação de Dedicação Plena e Integral GDPI,
durante período em que permanecer em licença saúde, com pagamento dos valores
descontados.
A decisão de fls. 80/81 deferiu parcialmente a tutela de urgência, para
determinar a suspensão dos descontos efetuados a título de GDPI.
Contra essa decisão insurge-se o Estado de São Paulo pelo presente recurso de
agravo de instrumento (fls. 01/08).
Alega, em suma, que quando a licença-saúde se estende por mais de trinta dias
a lei impõe a cessão do pagamento da GDPI. Sustenta que a agravada ficou afastada
do cargo por 432 dias. Aduz vedação legal para concessão de tutela antecipada na
hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001337-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
A decisão de fls. 14/15 desta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 17/25.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Inicialmente, de se consignar que o presente agravo de instrumento deve se
limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da
tutela, sendo vedado o exame da matéria de fundo da ação originária.
É sabido que a tutela de urgência, nos termos 300 do Novo Código de Processo
Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier Júnior,
que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo Código de
Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado
ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O
bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O
magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances
de êxito do demandante (art. 300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de
elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a
efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300,
CPC)."
(in. Curso de Direito Processual Civil
Vol. 2. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2016. P. 608-610).
Assim, a concessão de tutela de urgência exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001337-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
É dizer, a regra é a submissão dos documentos e argumentos apresentados
pelas partes ao contraditório, sendo certo que a antecipação dos efeitos da tutela só
deve se dar na existência de prova inequívoca e de direito incontroverso, o que se
verifica no caso em voga.
A autora pretende o restabelecimento do pagamento da Gratificação de
Dedicação Plena e Integral GDPI, mesmo durante o período em que permanecer em
licença saúde.
Tratando-se de verba de natureza salarial e da discussão de sua percepção
enquanto o servidor está em licença saúde, observado mesmo o periculum in mora.
Com efeito, como já constou, em uma análise sumária, extrai-se que a Lei do
Magistério, em seu artigo 91, parágrafo único, estabelece que “As horas-aula e horas-
atividade que o docente deixar de prestar, em virtude de licença saúde, considerar-se-
ão exercidas para fins de pagamento e, para os efeitos da incorporação aos cálculos
dos proventos.”.
Assim, presente também o fumus boni iuris.
Portanto, de rigor mesmo a antecipação dos efeitos da tutela.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator